Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CULPA DO LOCADOR. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RENÚNCIA CONTRATUAL. VALIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO EM PARTE.
1. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma.
2. Quanto aos danos materiais, os comprovantes de transferência para terceiro não são aptos a justificar a indenização do valor que a autora aduz ter despendido com projeto arquitetônico.
3. Não é possível afastar a renúncia ao referido direito feita consensualmente pela parte autora no contrato de locação. Como base conceitual do direito contratual brasileiro, o princípio da autonomia da vontade, expresso pela liberdade contratual, é garantido pela mínima intervenção e revisão excepcional (Art. 421 do CC).
4. Recursos de apelação não providos.